Tribunal: CARF
Processo: 10650.903906/2019-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ENK DE AGUIAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2016 a 31/12/2016
INSTAURAÇÃO DO LITÍGIO. MATÉRIAS NÃO PROPOSTAS. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM SEDE RECURSAL.
O contencioso administrativo instaura-se com a impugnação ou manifestação de inconformidade, que devem ser expressas, considerando-se preclusa a matéria que não tenha sido especificamente indicada ao debate. Inadmissível a apreciação em grau de recurso de matéria nova não apresentada por ocasião da impugnação ou manifestação de inconformidade.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2016 a 31/12/2016
CONCEITO DE INSUMO.
O conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não cumulatividade deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. IMPORTAÇÃO DE INSUMOS. TRATAMENTO ADUANEIRO DA CARGA. POSSIBILIDADE.
As despesas logísticas com o tratamento aduaneiro da carga na importação de insumos, como estiva, descarga e movimentação portuária, ensejam o direito ao desconto de créditos das contribuições não cumulativas, desde que contratadas de forma autônoma junto a pessoas jurídicas brasileiras e que tenham sido efetivamente tributadas.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO. EMBALAGENS.
As despesas incorridas com embalagens para transporte de produto, quando destinadas à sua manutenção, preservação e qualidade, enquadram-se na definição de insumos fixada pelo STJ, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR (Súmula Carf 235).
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. PRODUTOS PRONTOS. FRETES.
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas (Súmula Carf 217).
REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVO. APROVEITAMENTO. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS.
O aproveitamento extemporâneo de créditos das contribuições não cumulativas requer a devida retificação das obrigações acessórias demonstrando o pertinente registro na contabilidade das rubricas respectivas e dos valores envolvidos na operação.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. POSSIBILIDADE
A pessoa jurídica pode descontar créditos em relação a locação de máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa.
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
A despesa com locação de veículo não gera direito a desconto de créditos na apuração das contribuições devidas segundo a modalidade não cumulativa.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10650.903906/2019-03
ACÓRDÃO
3201-012.792 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MOSAIC FERTILIZANTES P&K LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2016 a 31/12/2016
INSTAURAÇÃO DO LITÍGIO. MATÉRIAS NÃO PROPOSTAS. PRECLUSÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM SEDE RECURSAL.
O contencioso administrativo instaura-se com a impugnação ou
manifestação de inconformidade, que devem ser expressas, considerando-
se preclusa a matéria que não tenha sido especificamente indicada ao
debate. Inadmissível a apreciação em grau de recurso de matéria nova não
apresentada por ocasião da impugnação ou manifestação de inconformidade.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2016 a 31/12/2016
CONCEITO DE INSUMO.
O conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da
relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda
ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
IMPORTAÇÃO
DE
INSUMOS.
TRATAMENTO ADUANEIRO DA CARGA. POSSIBILIDADE.
As despesas logísticas com o tratamento aduaneiro da carga na importação
de insumos, como estiva, descarga e movimentação portuária, ensejam o
direito ao desconto de créditos das contribuições não cumulativas, desde
Fl. 2636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.792 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.903906/2019-03
2
que contratadas de forma autônoma junto a pessoas jurídicas brasileiras e
que tenham sido efetivamente tributadas.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO. EMBALAGENS.
As despesas incorridas com embalagens para transporte de produto,
quando destinadas à sua manutenção, preservação e qualidade,
enquadram-se na definição de insumos fixada pelo STJ, no julgamento do
REsp no 1.221.170/PR (Súmula Carf 235).
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. PRODUTOS PRONTOS. FRETES.
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas (Súmula Carf 217).
REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVO. APROVEITAMENTO. CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DE OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
O aproveitamento extemporâneo de créditos das contribuições não
cumulativas requer a devida retificação das obrigações acessórias
demonstrando o pertinente registro na contabilidade das rubricas
respectivas e dos valores envolvidos na operação.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS. POSSIBILIDADE
A pessoa jurídica pode descontar créditos em relação a locação de
máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas
atividades da empresa.
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
A despesa com locação de veículo não gera direito a desconto de créditos
na apuração das contribuições devidas segundo a modalidade não
cumulativa.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade dos votos, em afastar as
arguições de nulidade e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário nos
seguintes termos: (i) por unanimidade de votos, para reverter a glosa de créditos em relação aos
seguintes itens: (i.1) dispêndios aduaneiros decorrentes da importação de insumos devidamente
comprovados e tributados pelas contribuições, contratados de forma autônoma junto a pessoas
Fl. 2637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.792 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.903906/2019-03
3
jurídicas domiciliadas no País, (i.2) embalagens de transporte, (i.3) gás natural cujas aquisições
foram comprovadas, complementarmente à decisão de primeira instância, (i.4) locação,
montagem e desmontagem de andaimes, (i.5) serviços de engenharia dos prestadores Tecnomim
Projetos Industriais e Forced Potato Controle e Automação Ltda. e (i.6) serviços prestados pela
empresa Simatec Tecnologia em Automação Ltda.; e, (ii) por maioria de votos, para manter a glosa
de créditos em relação aos seguintes itens: (ii.1) créditos extemporâneos e (ii.2) frete no
transporte de insumos e produtos em elaboração, vencidas nesses itens as conselheiras Flávia
Sales Campos Vale e Fabiana Francisco de Miranda, que davam provimento.
Assinado Digitalmente
MARCELO ENK DE AGUIAR – Relator

Assinado Digitalmente
HÉLCIO LAFETÁ REIS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Enk Aguiar, Barbara
Cristina de Oliveira Pialarissi, Fabiana Francisco de Miranda, Flávia Sales Campos Vale, Rodrigo
Pinheiro Lucas Ristow e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

RELATÓRIO
A empresa apresentou recurso voluntário contra decisão da DRJ08 que julgou a
manifestação de inconformidade procedente em parte. Aproveita-se o relatório da referida
decisão:
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento de créditos da não-
cumulatividade de trimestres do ano de 2016. O pedido foi apreciado em
procedimento fiscal único, em conjunto com os demais processos de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins de 2016, a saber:

Fl. 2638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.792 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.903906/2019-03
4
Por despacho decisório, a autoridade competente reconheceu parcialmente o
direito creditório, conforme descrito no Relatório Fiscal a ele anexo.
No relatório, o Auditor-Fiscal responsável detalhou seus procedimentos, fazendo
referência a "dossiê digital" sob no 13031.087423/2019-29, ao qual teriam sido
"juntados todos os documentos que irão compor os processos digitais" (no total 8
processos, 2 para cada trimestre de 2016, sendo 1 de Contribuição para o
PIS/Pasep e 1 de Cofins).
Relacionou os documentos que teriam sido entregues pela interessada, em
atendimento ao Termo de Início de Fiscalização e mais quatro Termos de
Intimação Fiscal, bem como os arquivos de EFD/SPED Contribuições que teriam
sido utilizados na auditoria.
Passou a discorrer sobre as glosas de crédito realizadas e sua motivação:
36 - AQUISIÇÃO DE FORNECEDOR IRREGULAR (INAPTO, SUSPENSO, BAIXADO OU
INEXISTENTE) - PROPRIO ESTAB;
37
-
UTILIZACAO
DE
CRÉDITO
EXTEMPORANEO
(DOCUMENTO
EMITIDO/MOVIMENTADO FORA DO PERIODO DE APURACAO);
40 - CRÉDITO APURADO SOBRE AQUISICAO DE PRODUTO (NCM) SUJEITO A
ALIQUOTA ZERO.
Também efetuou outras glosas, classificadas por “motivo”, a saber:
- Motivo de Glosa no 01 - aquisição de serviço de descarga, armazenagem e
expedição (desestiva), componentes do custo de aquisição de insumos
importados, cuja alíquota de incidência das contribuições havia sido zerada pelo
art. 1o, I, da Lei no 10.925/2004 (adubos e fertilizantes classificados no capítulo 31
e suas matérias primas). Considerando a ausência de tributação do produto, os
acessórios que compõem seu custo não dariam direito a crédito.
- Motivo de Glosa no 02 - aquisições de "Big Bags", por se tratar de embalagens
para transporte de produtos acabados.
- Motivo de Glosa no 03 - aluguel de veículos, que por não se tratar de máquinas e
equipamentos, não geram direito a crédito.
- Motivo de Glosa no 04 - "Medição", por não se referirem a bens e serviços,
utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de
bens ou produtos destinados à venda, nos termos do artigo 3o, inciso II, das Leis
no 10.833/2003 e 10.637/2002.
- Motivo de Glosa no 05 - gastos com transferência de produtos acabados entre
estabelecimentos da pessoa jurídica.
- Motivo de Glosa no 06 - aquisição de gás natural não comprovado por
apresentação de notas fiscais.
Fl. 2639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.792 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.903906/2019-03
5
- Motivo de Glosa no 07 - créditos de devoluções de vendas não sujeitas à
incidência a contribuição (receita não tributada no mercado interno, receita de
exportação).
Além dessas, foi promovida a glosa de despesas informadas no registro F100 da
EFD, que correspondiam a devolução de vendas, sendo que tal registro é
inapropriado para esse fim. Intimada, a empresa não teria prestado
esclarecimento nem apresentado documentação. Sobre os itens que compunham
o F100, o Auditor-Fiscal relacionou despesas e documentos apresentados,
mencionando a razão da glosa integral ou parcial dos créditos correspondentes.
Ainda sobre o referido registro, foi reiterada a questão relativa à glosa de aluguel
de veículos, bem como a glosa relativa às atividades de treinamento e consultoria.
No tocante aos registros F120 E F130, o Auditor-Fiscal teria intimado a empresa
para que “comprovasse o direito ao aproveitamento de créditos baseado nos
encargos de depreciação/amortização e no valor de aquisição de bens
incorporados ao ativo imobilizado, apenas de alguns itens que foram selecionados
dos registros (...), mediante a apresentação de controle patrimonial, identificação
de lançamentos contábeis, datas, códigos de contas contábeis e fornecendo
documentação de origem”. Em resposta, a empresa teria apresentado planilha
eletrônica e relato sobre software de gestão empresarial (chamado SAP), com
descrição de algumas funcionalidades. Tais “instrumentos” foram considerados
totalmente inaptos a comprovar o que fora demandado, restando invalidados
integralmente os créditos dos referidos registros.
Cientificada do despacho decisório, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade.
Nela, suscitou a preliminar de necessidade da reunião de despachos decisórios
para julgamento conjunto, descreveu as atividades por ela exercidas, tratou do
conceito de insumo estabelecido pelo STJ (juntando parecer elaborado por jurista)
e suscitou a nulidade do despacho por ausência de motivação de algumas das
glosas promovidas pela fiscalização:
Antes de a Requerente adentrar de maneira individualizada na improcedência das
glosas perpetradas, neste tópico demonstrará a nulidade do despacho decisório
no que tange aos itens:
(i) motivo glosa 40 “Crédito Apurado sobre Aquisição de Produto
(NCM) sujeito à Alíquota Zero”;
(ii) motivo glosa 03 “aluguel de veículos”
(iii) motivo glosa 04 “medições”;
(iv) motivo glosa 07 “devoluções de venda”;
(v) Registro F120 e F130 – ativo imobilizado.
A seguir, passou a refutar as glosas, uma a uma.
Fl. 2640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.792 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.903906/2019-03
6
Sobre o “Motivo Glosa 37 – Utilização de crédito extemporâneo (documento
emitido/movimentado fora do período de apuração)”, defendeu a possibilidade
de seu aproveitamento, o que estaria autorizado expressamente pelo art. 3o, § 4o
das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003. Transcreveu jurisprudência do CARF,
acrescentando que existe inclusive “decisão da Superintendência da RFB dizendo
da desnecessidade de retificação de DCTF, em hipótese que se afigura semelhante
à presente situação” (SC Disit/SRRF05 no 35/2005).
No tocante ao "Motivo Glosa 40 Crédito Apurado sobre Aquisição de Produto
(NCM) sujeito à Alíquota Zero", afirmou que a glosa de tais créditos referem-se a
aquisições de cal (virgem a granel, hidratada PO BB, hidratada a granel e virgem
branca 12,5 0,9 a 1,1g/cm3), produto que não se enquadra no inciso IV do art. 1o
da Lei no 10.925/2004, que prevê alíquota zero para “corretivo de solo de origem
mineral classificado no Capítulo 25 da TIPI”, por não se tratar de corretivo de solo,
mas insumo para sua linha de produção. Após discorrer sobre a utilização de tal
insumo (cal virgem) em sua produção, afirmou estar anexando “alguns
exemplares de notas fiscais de aquisições dos produtos glosados”, que
demonstrariam a tributação dos mesmos pelos fornecedores (reproduziu parte de
uma nota fiscal). Quanto à cal hidratada, ela seria utilizada no tratamento de
afluentes, cuja dedutibilidade estaria prevista inclusive no Parecer Cosit n 5/2018;
reproduziu também nota fiscal.
Reclamou, em relação ao “Motivo de Glosa no 01” (serviços – carga, descarga,
armazenagem e expedição [desestiva] - relacionados a bens importados à alíquota
zero), que apesar dos produtos importados não terem sido tributados, os serviços
o foram, e sendo relevantes e necessários para seu processo produtivo, ensejam o
crédito das contribuições. Transcreveu decisões do CARF.
Sobre o “Motivo Glosa no 02 ‘Big-Bags’”, defendeu o direito de crédito por se
tratar de embalagem que compõe o produto final, transcrevendo decisão do CARF
que lhe atribui o caráter de essencialidade e relevância definido pelo STJ.
Reclamou que, apesar de constar no Relatório, não existe na planilha a glosa pelo
“Motivo no 03” (aluguel de veículos), e assim não sabe se houve tal glosa e, se
houve, se ela teria sido feita em duplicidade com as do registro F100.
Quanto ao “Motivo de Glosa no 04 ‘itens de medição’”, afirmou não terem sido
descritos os serviços a que se referem, onde são empregados e a motivação da
glosa. Descreveu os serviços a que se referem tais medições, defendendo a
dedutibilidade dos créditos respectivos de acordo com o Parecer Cosit, decisão do
STJ e jurisprudência do CARF. Nesse ponto, destacou serviço de manutenção de
poço e britagem da mina de potássio (da Planta Cajati), bem como os serviços de
manutenção de máquinas e equipamentos para o Complexo de Cajati e os
serviços de movimentação interna.
Em relação ao Motivo de Glosa no 05, “transferência de produtos acabados entre
estabelecimentos da pessoa jurídica”, defendeu que o conceito de processo
produtivo foi superado pela conceituação do STJ, devendo ser considerada a
Fl. 2641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.792 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.903906/2019-03
7
noção de atividade econômica desempenhada pela contribuinte, bem mais ampla
do que o conceito anterior. Assim, os fretes de produto entre suas unidades
seriam essenciais para sua atividade de comercialização, dando direito ao crédito
das contribuições. Novamente transcreveu decisões do CARF.
Para a glosa de Motivo no 06, gás natural, teria havido equívoco ao não
apresentar os respectivos documentos ficais, o que estaria sendo suprido em
anexo à manifestação de inconformidade.
Ao tratar do Motivo de Glosa no 07 “devolução de vendas”, que seriam referentes
às vendas não tributadas no mercador interno e à receita bruta de exportação,
afirmou que produz mercadorias tributadas regularmente (destinadas à nutrição
animal) e outras sujeitas à alíquota zero (fertilizantes). No entanto, ao tentar
confirmar se as devoluções se tratavam de vendas tributadas ou não, verificou
que o demonstrativo das glosas não possui qualquer esclarecimento que
permitisse tal apuração. Tal vício na glosa significa cerceamento de defesa,
redundando na sua nulidade.
Para a “Glosa - Registro F100 (Demais Documentos e Operações Geradoras de
Contribuição e Créditos) da EFD/SPED Contribuições”, a contribuinte afirmou que
foram glosados integralmente os créditos referentes à locação de máquinas e
equipamentos (demonstrativo reproduzido). No entanto, as referidas despesas
referem-se a aluguéis de máquinas e equipamentos utilizados no processo
produtivo e que dão direito a crédito, como comprovariam os contratos firmados.
Acrescentou ainda que, mesmo se fosse considerado aluguel de veículos, tais
despesas dariam direito a crédito, conforme entendimento do CARF e do STJ.
Sobre os “Registros F120 (Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado – Operações
Geradoras de Créditos com Base nos Encargos de Depreciação e Amortização) e
F130 (Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado - Operações Geradoras de Créditos
com Base no Valor de Aquisição/Contribuição) da EFD/SPED Contribuições e
Glosa”, afirmou que a planilha por ela apresentada à fiscalização “veicula todos os
dados a respeito da data de aquisição dos bens, a descrição de tais bens, controle
patrimonial, centros de custos, número de parcelas, dentre outros, em total
conformidade quanto ao solicitado naquela oportunidade.” Reclamou que, caso
tenha havido dificuldade em interpretar os dados da planilha, bastaria uma
diligência ou audiência presencial para resolvê-las, o que não ocorreu.
Discorreu sobre a planilha apresentada à fiscalização, procurando explicar como
se dá o controle patrimonial, reclamando que a autoridade fiscal não indicou o
motivo da documentação apresentada “ter se mostrado inapta”. Também nesse
particular, teria havido nulidade da glosa.
Requereu diligência, formulando quesitos a serem apresentados à autoridade
fiscal, apresentação de provas após a impugnação e antes da decisão
(mencionando julgado do CARF que a admitiu, em atendimento ao princípio da
verdade material) e, ao final, a reforma do despacho decisório para
reconhecimento integral do crédito pleiteado.
Fl. 2642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.792 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.903906/2019-03
8
Em análise dos autos, verificou-se a necessidade de encaminhá-los em diligência,
para juntada de documentos e prestação de esclarecimentos, nos seguintes
termos:
“Primeiramente, o Auditor-Fiscal responsável pelo Relatório Fiscal de apuração
afirmou que os documentos juntados ao processo no 13031.087423/2019-29
(dossiê digital) iriam “compor os processos digitais”. No entanto, alguns
documentos referenciados naquele Relatório não se encontram neste processo,
sendo necessária sua juntada aos autos. São eles:
- Termo de Início de Fiscalização e Termos de Intimação Fiscal de nos 1 a 4;
- Respostas aos referidos termos, incluindo a documentação apresentada
(conforme relação da página 2 do Relatório Fiscal), que se refiram ao 2 o
trimestre de 2016.
Além de tal saneamento, faz-se necessário o esclarecimento de alguns pontos
pela autoridade a quo.
Em relação à glosa por “40 - CRÉDITO APURADO SOBRE AQUISICAO DE PRODUTO
(NCM) SUJEITO A ALIQUOTA ZERO”, a Lei no 10.925/2004 prevê:
Art. 1o Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes na
importação e sobre a receita bruta de venda no mercado interno de:
(...)
IV - corretivo de solo de origem mineral classificado no Capítulo 25 da TIPI;
De acordo com tal dispositivo, não basta a mercadoria ser classificada no Capítulo
25 da TIPI para se beneficiar da alíquota zero. É necessário também que seja
“corretivo de solo de origem mineral”. Assim, a glosa só se justifica se os produtos
adquiridos atendem às condições para se beneficiar da alíquota zero.
Conforme nota fiscal apontada pela contribuinte no corpo da manifestação, a
aquisição teria se dado com incidência da contribuição, o mesmo ocorrendo com
as demais aquisições com créditos glosados por esse motivo (40).
Desse modo, há que se esclarecer se as aquisições foram realmente tributadas, se
parcialmente quais sim e quais não, com elaboração de demonstrativo e se, para
as aquisições tributadas, a autoridade fiscal entende que as vendas, pelos
fornecedores, deveriam ter sido feitas à alíquota zero, e se o produto se adequa
ao inciso IV acima e à sua regulamentação (tanto por decreto quanto pelas
normas do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA.
No que se refere ao “Motivo de Glosa no 03”, de fato, como alegado pela
contribuinte, ela (a Glosa no 3) não consta das planilhas demonstrativas, apesar
de constar do Relatório. Assim, cabe esclarecer se a glosa se deu dentro do
registro F100, como parece. Também é necessário o detalhamento dos itens
glosados em tal registro, apontados sinteticamente no demonstrativo da página
Fl. 2643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.792 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.903906/2019-03
9
41 do ANEXO ao Relatório Fiscal como N/D e DEVOLUÇÃO DE VENDAS, devendo
ser juntados os documentos fiscais ou outros (contratos) a que se referirem.
Sobre a glosa referida genericamente como “Medição”, (Motivo de Glosa no 04),
do mesmo modo é preciso fazer-se o detalhamento dos serviços cujos créditos
estejam sendo glosados, bem como a motivação de cada glosa (foi dito,
genericamente, que a glosa se deu por não se referirem a bens e serviços
utilizados como insumo).
Quanto aos registros F120 e F130, cabe à autoridade fiscal esclarecer qual o
controle patrimonial que entende necessário para a comprovação, com todos os
seus requisitos, bem como a “documentação de origem” a que fez referência na
página 8 do Relatório Fiscal. Solicita-se ainda que seja informado se a intimação
para apresentação de tal “controle” e “documentação” foi suficientemente
detalhada, e quais os itens e documentos necessários não teriam sido
apresentados. Nesse ponto, como não constam dos autos a intimação e
respectiva resposta da contribuinte, solicita-se que, caso a demanda do Auditor-
Fiscal não tenha sido suficientemente detalhada, a interessada seja novamente
intimada a apresentar o controle patrimonial, com todos os itens e requisitos que
a autoridade entender necessários, bem como a explicitação do que seria a
“documentação de origem”. De posse de tais dados, a autoridade fiscal deve
rever, se for o caso, a glosa dos encargos de depreciação, elaborando novo
demonstrativo da mesma.
Por fim, para o pleno atendimento à presente diligência, solicita-se:
a) a elaboração de relatório detalhado de todas as providências e respostas aos
esclarecimentos aqui solicitados, incluindo a relação de todos os documentos
juntados aos autos (em decorrência da diligência) com a referência da numeração
de folhas de cada um;
b) a elaboração de planilhas de cada item para os quais estão sendo solicitados os
detalhamentos, com sua juntada nos formatos XLS (planilha eletrônica, não
paginável) e PDF (pesquisável);
c) a juntada dos arquivos não pagináveis (XLS) referentes às planilhas de páginas 9
a 11 do Relatório Fiscal e de páginas 1 a 44 do respectivo anexo;
d) a ciência à contribuinte desta Resolução, de todos os documentos a serem
juntados que porventura a mesma não tenha conhecimento, incluindo o relatório
e planilhas mencionadas nos itens a e b supra;
e) a reabertura do prazo de manifestação de inconformidade de 30 (trinta) dias,
para que a interessada, se quiser, apresente suas razões sobre o relatório,
planilhas e documentos juntados em decorrência da diligência, exclusivamente.”
Realizada a diligência, a autoridade fiscal produziu o respectivo relatório,
com as considerações que se seguem.
Fl. 2644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.792 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.903906/2019-03
10
Em relação à glosa por “40 – CRÉDITO APURADO SOBRE AQUISICAO DE PRODUTO
(NCM) SUJEITO A ALIQUOTA ZERO”, a fiscalização concluiu que os créditos
glosados não se referiam a produtos sujeitos à alíquota zero ou não houve
comprovação de tal condição:
Portanto, considerando que todas as aquisições dos três fornecedores citados
foram tributadas, a não adequação ao inciso IV (art. 1o da Lei 10.925/2004) dos
produtos fornecidos por Mineração Belocal e Irmãos Mottin, entendemos, por
falta de comprovação pela fiscalização, que os produtos fornecidos por Ical
Indústria de Calcinação também não se referiam ao previsto no citado inciso IV e
que tais vendas não deveriam ter se dado à alíquota zero.
Sobre o Motivo de Glosa no 03, locação de veículos, explicou que se tal descrição
não constou da planilha do referido período é porque não houve a glosa para o
trimestre. Esclareceu ainda que a eventual glosa não se confunde com as relativas
ao registro F100. Para as devoluções de venda incluídas em tal registro, reiterou o
que já constara no relatório fiscal original:
A fiscalizada foi intimada (Termo de Intimação Fiscal no 04) a apresentar todos os
documentos comprobatórios e a descrever a natureza das despesas informadas no
registro F100.
Ocorre que naquele registro, haviam itens sobre os quais foram apurados créditos,
cuja descrição correspondia a Devolução de Vendas. O Guia Prático da EFD
Contribuições (Versão 1.29: Atualização em 22/02/2019) esclarece que deverão
ser informadas no registro F100 as demais operações que, em função de sua
natureza ou documentação, não sejam passíveis de serem escrituradas em
registros próprios dos blocos A C, D e F. Ora, o F100 não é o registro adequado
para se proceder a escrituração dos créditos de devolução de vendas, para isso
existem os registros próprios. Além disso, a empresa não prestou nenhum
esclarecimento e não apresentou nenhum documento à fiscalização, mesmo
após ter sido intimada. Portanto, procedemos a glosa destes créditos. (Destacou-
se)
Mesmo assim, a autoridade intimou novamente a contribuinte a apresentar a
comprovação das devoluções de vendas lançadas em F100, a qual respondeu que
não havia localizado as referidas notas de devolução.
Em relação à glosa relativa à “Medição”, (Motivo de Glosa no 04), a autoridade
fiscal admitiu ter havido erro na seleção de parte dos itens classificados sob tal
“motivo”. Por meio de intimação fiscal, solicitou-se então as notas fiscais
correspondentes, elaborando “o detalhamento dos serviços, a motivação de cada
glosa e os demais dados e valores da parcela remanescente sujeita à glosa.”
Para atendimento da solicitação, no despacho de diligência, relativa aos registros
F120 (créditos sobre encargos de depreciação e amortização) e F130 (créditos
sobre aquisição de bens incorporados ao ativo imobilizado), a fiscalização intimou
a contribuinte a apresentar os elementos que os corroborassem. Para parte dos
Fl. 2645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.792 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.903906/2019-03
11
registros F120 não houve apresentação de documentação (conforme fls. 5 e 6 do
Relatório Fiscal de Diligência), sendo mantida a glosa.
Também foi intimada a contribuinte para esclarecer aparentes duplicidades no
registro F130. Em resposta, a empresa reconheceu que:
(...) procedem as inconsistências apuradas nos meses de abril/2016 a
agosto/2016. Por equívoco, a Intimada apurou base de cálculo a maior,
incorrendo em apropriação de base de crédito também maior.
A fiscalização apurou, porém, que o reconhecimento das inconsistências se deu
de forma parcial, pois o aproveitamento indevido foi efetivamente superior ao
reconhecido.
Além de tais constatações, a autoridade fiscal recalculou os créditos sobre
depreciação de bens do imobilizado, para os quais a contribuinte havia realizado,
sem previsão legal, aproveitamento de créditos em 24 parcelas.
Cientificada do Relatório Fiscal de Diligência, a contribuinte apresentou nova
manifestação de inconformidade.
Nela, reclamou que foram mantidas as nulidades apontadas na manifestação de
inconformidade original, em razão da falta de fundamentação de diversas glosas.
Em relação aos itens de “medição”, apontou suposta incoerência entre duas
planilhas de base de cálculo da glosa, indagando se isso significa que a glosa sobre
a base menor foi mantida, e sobre qual justificativa.
De mesmo modo, afirmou que o demonstrativo das glosas decorrentes de
créditos sobre ativos imobilizados dos Registros F120 e F130 não esclareceu o que
foi efetivamente glosado. Exemplificou:
A planilha aparenta, em sua primeira aba, ter extraído os dados do Registro F130.
Não há, porém, qualquer cabeçalho, título ou comentário que permita identificar a
que se refere cada coluna e célula da planilha, o que prejudica qualquer análise
que vise questionar eventual glosa.
Há linhas destacadas em amarelo que, em princípio, representariam glosas.
Há, portanto, dúvidas a respeito do que efetivamente foi glosado. A planilha,
como visto, não prima pela clareza e precisão, o que inviabiliza a compreensão do
que eventualmente foi glosado. O reflexo disso é evidente: prejudica-se a
elaboração da manifestação de inconformidade em ofensa ao princípio do
contraditório e ampla defesa.
A segunda aba da planilha trata especificamente da Nota Fiscal de Serviços no
492. Lá consta a informação de que a base de cálculo mensal correta seria de R$
109.810,42. Consta, ainda, que teria havido aproveitamento superior a esta
parcela. Porém, não informa quanto teria sido esse aproveitamento superior,
inviabilizando a compreensão da glosa. Ao cabo, há apenas a sintética informação
de “Glosa Total F120/Glosa Parcial F130”.
Fl. 2646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.792 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.903906/2019-03
12
Sobre a terceira aba da planilha, alegou que a questão foi tratada no Termo de
Intimação no 3 (e não 2 como nela constou), o qual foi devidamente respondido
pela requerente (fl. 1141) mas sequer foi apreciado pela fiscalização.
Quanto ao Motivo de Glosa no 04, item locação de veículos (guindastes), afirmou
que “veículos se equiparam a máquinas e equipamentos, não subsistindo o
argumento” da fiscalização para a glosa. Reproduziu julgados do CARF.
Em relação ao item “Locação, montagem e desmontagem de andaimes”,
defendeu que tal despesa é essencial a sua atividade, como exaustivamente
comprovado nos autos, fazendo jus aos respectivos créditos. Igualmente
transcreveu decisão do CARF.
Para as “Despesas com atividades diversas”, aduziu que tais atividades se tratam
de serviços de engenharia e manutenção, condizentes com o objeto do
requerente. Também neste assunto o CARF já se manifestou em consonância com
seu entendimento.
Apontou “ausência de clareza” quanto às glosas mantidas sobre os Registros F120
e F130, indagando se a diferença entre as bases de cálculo da glosa significa
manutenção da de valor menor e sob quais justificativas, não havendo nada no
relatório fiscal de diligência.
Em relação à apropriação de créditos sobre a aquisição de caminhões, realizada
de forma supostamente equivocada em 24 parcelas, argumentou que a Lei no
11.774/2008 a permite:
Art. 1o As pessoas jurídicas, nas hipóteses de aquisição no mercado interno ou de
importação de máquinas e equipamentos destinados à produção de bens e
prestação de serviços, poderão optar pelo desconto dos créditos da Contribuição
para o Programa de Integração Social/Programa de Formação do Patrimônio do
Servidor Público (PIS/PASEP) e da Contribuição para Financiamento da Seguridade
Social (COFINS) de que tratam o inciso III do § 1' do art. 3' da Lei n' 10.637, de 30
de dezembro de 2002, o inciso III do § 1' do art. 3' da Lei n' 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, e o § 4' do art. 15 da Lei n' 10.865, de 30 de abril de 2004, da
seguinte forma:
(...)
XII – imediatamente, no caso de aquisições ocorridas a partir de julho de 2012.*
§ 1o Os créditos de que trata este artigo serão determinados:
I – mediante a aplicação dos percentuais previstos no caput do art. 2o da Lei no
10.637, de 2002, e no caput do art. 2o da Lei no 10.833, de 2003, sobre o valor
correspondente ao custo de aquisição do bem, no caso de aquisição no mercado
interno; ou
II – na forma prevista no § 3o do art. 15 da Lei no 10.865, de 2004, no caso de
importação.
Fl. 2647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.792 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.903906/2019-03
13
§ 2o O disposto neste artigo aplica-se aos bens novos adquiridos ou recebidos a
partir de 3 de agosto de 2011.
§ 3o O regime de desconto de créditos no prazo de 12 (doze) meses continua
aplicável aos bens novos adquiridos ou recebidos a partir do mês de maio de 2008
e anteriormente a 3 de agosto de 2011. (...)
Ao final, propugnou pela procedência de suas manifestações e reconhecimento
integral dos créditos pleiteados.
A manifestação de inconformidade foi decidida pela DRJ. Segue a ementa:
(...)
CONCEITO DE INSUMO.
O conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não cumulatividade
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. APROVEITAMENTO.
A partir de agosto de 2013, a retificação das EFD-Contribuições, e se for o caso das
DCTFs, é condição necessária para o aproveitamento de créditos extemporâneos.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
A DRJ reverteu as glosas seguintes:
a) Relativas ao “Motivo no 06 – Gás Natural”, nos valores correspondentes aos
comprovantes apresentados com a manifestação de inconformidade original
(Doc. 21);
b) Relativas ao “Motivo Glosa 40 Crédito Apurado sobre Aquisição de Produto
(NCM) sujeito à Alíquota Zero”;
c) Relativas ao “Motivo de Glosa no 04 – Medição” para os quais a fiscalização
admitiu ter cometido erro, MANTENDO-SE apenas as do ANEXO 3 do Relatório
Fiscal de Diligência;
d) Relativas aos registros F120 e F130, MANTENDO-SE apenas as do ANEXO 4 do
Relatório Fiscal de Diligência;
A interessada foi cientificada da decisão em 21/03/2023 e, em 20/04/2023,
apresentou recurso voluntário. De início, apresenta seu relato dos fatos, reafirmando o
apresentado na manifestação de inconformidade. Explica o processo produtivo e as atividades da
empresa e discorre sobre o conceito de insumos.
Argumenta pela reforma da decisão, repisando o entendimento da manifestação de
inconformidade, a partir dos seguintes títulos constantes do recurso:
Fl. 2648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.792 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.903906/2019-03
14
 a) Serviços de carga, descarga, armazenamento e expedição relacionados a bens
importados (desestiva);
 b) Despesas com aquisição de big-bags (embalagens);
 c) Despesas decorrentes da transferência de produtos acabados;
 d) Créditos escriturados decorrentes de devolução de vendas
 e) Regularidade do registro de créditos extemporâneos
 f) Devolução de vendas – registros F100
 g) Itens de Medição – serviços específicos;
 h) Ativo Imobilizado – Registros F120 e F130
 i) Locação de veículos guindastes
 j) Locação e montagem e desmontagem de andaimes
Cita anexos já apresentados na manifestação, como os Pareceres elaborados pelo
Prof. Marco Aurélio Greco e pelo Cenpro/Unicamp (sob coordenação do Prof. Paulo S. A. Ignácio),
e decisão recente de DRJ em outro processo da empresa que concedeu crédito para embalagens
(Big-bags).
Em 29/04/2025, apresenta petição em que anexa planilha. Indica estar
comprovando, em referência à glosa de no 05, que as transferências de produtos entre
estabelecimentos se trata de produtos em elaboração, e não de produtos acabados.
Após, foi juntada aos autos sentença judicial proferida no mandado de segurança
(MS) no 1029143-60.2025.4.01.3400. A impetrou MS solicitando concessão de liminar para
determinar que a autoridade coatora (Presidente do Carf) conclua o julgamento dos processos
listados, entre os quais o presente, em 30 (trinta) dias. A decisão assim determinou:
Isso posto, DEFIRO A MEDIDA LIMINAR e CONCEDO A SEGURANÇA, para
DETERMINAR que a autoridade impetrada distribua e conclua o julgamento dos
recursos voluntários interpostos nos autos dos processos administrativos
eletrônicos
n.
10650.903900/2019-28,
10650.903903/2019-61,
10650.903901/2019-72,
10650.903902/2019-17,
10650.903904/2019-14,
10650.903906/2019-03, e 10650.903905/2019-51, no prazo de cinco meses a
contar desta data, ou seja, até 19 de janeiro de 2026.
Caso os autos sejam convertidos em diligência fiscal, a requisição deverá ser feita
de forma imediata e, uma vez concluída, os autos deverão retornar
imediatamente à pauta para julgamento definitivo do caso no prazo já fixado.
Os processos foram sorteados para este relator em 26/09/2025.
É o relatório.

Fl. 2649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.792 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.903906/2019-03
15
VOTO
Conselheiro Marcelo Enk de Aguiar, relator.
Conhecido o recurso, segue a apreciação.
1
CONCEITO DE INSUMOS E ATIVIDADES DA EMPRESA
Cumpre uma digressão inicial sobre o conceito de insumo a ser utilizado, uma vez
que abordado tanto na decisão de primeiro grau quanto no recurso. É de se delimitar, então, o
que se entende por insumo, nos termos da legislação de regência. Em sua origem, a sistemática da
não cumulatividade do PIS e da Cofins estava basicamente regrada no art. 3o das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003, que tratam sobre quais créditos poderão ser descontados, inclusive
dos bens e serviços utilizados como insumos. As previsões legais foram disciplinadas, no âmbito da
RFB, inicialmente, pelas Instruções Normativas, nos 247/2002, 358/2003 e 404/2004.
O julgamento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Recurso Especial (REsp) no
1.221.170/PR, submetido à sistemática dos recursos repetitivos de que tratam os arts. 1.036 e
seguintes do NCPC, fixou entendimento aplicável à matéria. Em tal julgado, o Superior Tribunal de
Justiça (STJ) assentou as seguintes teses “(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do
sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte”.
O entendimento fixado pelo STJ foi intermediário entre o adotado pela RFB em suas
instruções normativas e o pleiteado por muitas empresas. Assim, não se poderia limitar os
créditos aos gastos com o aplicado diretamente na fabricação, bem como ao que sofre desgaste
na produção. Tampouco, por outro lado, abrangeria gastos necessários à manutenção da atividade
empresarial, mas sim os dispêndios vinculados ao processo produtivo apenas, em suas fases,
afastando outras despesas. Ou seja, não é o conceito adotado para o IPI. Tampouco para o IRPJ.
Após, foram publicados a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e o Parecer
Normativo (PN) Cosit/RFB no 05, de 17/12/2018. Este esclareceu aspectos do julgado para fins de
sua adoção administrativa.
Observe-se, ainda, que a mudança de entendimento acima abordada não afasta a
necessidade de comprovação de que os dispêndios, para efeitos de classificação como insumos,
estejam relacionados intrinsecamente ao exercício das atividades-fim da empresa e não
correspondam a meros gastos operacionais. A referida mudança também não implica que o novo
entendimento sobre o conceito de insumos se sobreponha às vedações e limitações de
Fl. 2650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.792 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.903906/2019-03
16
creditamento previstas em lei. E mais, mantém-se, inclusive em decorrência de critério lógico, a
necessidade de delimitação e escrituração apartada, para o aproveitamento como crédito, no caso
de gastos em bens e serviços aproveitados tanto em áreas de produção como em outras
atividades da empresa.
Em função do conceito assim determinado, é de se acrescentar a atividade
produtiva desempenhada pela recorrente. Esclarece o recurso voluntário que:
A Recorrente atua no aproveitamento de jazidas minerais, fabricação,
industrialização, comércio, importação e exportação de adubos, fertilizantes,
inseticidas, fungicidas, forragens e produtos destinados à ração animal. Para o
desenvolvimento de suas atividades, a Recorrente adquire insumos e matérias-
primas que são tributados por PIS e Cofins.
(...)
Neste contexto, verifica-se que a Recorrente é produtora de matérias-primas para
produção de fertilizantes fosfatados com origem em suas minas e de fertilizantes
nitrogenados a partir de matérias-primas derivadas de petróleo, além de
produtora de nutrição animal, atuando ainda como importadora. (...).
Acrescente-se que, segundo informações disponíveis na internet, a empresa
brasileira Vale Fertilizantes, nome ainda constante em alguns documentos, como contratos, foi
adquirida pela companhia americana Mosaic, que resultou da união da IMC Global e a Cargill
Fertilizantes. No recurso, o processo produtivo é apresentado, também, de forma esquemática.
Dessa forma, passa-se aos itens objeto da insurgência.
2
SERVIÇOS PORTUÁRIOS UTILIZADOS COMO INSUMOS - BLOCO A (MOTIVO DE GLOSA No 01)
A empresa indica que se trata de serviços de carga, descarga, desestiva, e
movimentação portuária referente a insumos importados. Tais insumos não teriam como chegar
aos seus estabelecimentos e integrar o processo produtivo sem esses serviços.
No relatório fiscal, assim constou:
Os itens informados como se fossem aquisições de ENXOFRE, FOSFATO e AMÔNIA
do fornecedor Ultrafértil S/A, CNPJ 02.476.026/0008-02, de fato se referiam a
contratação de prestação de serviço de descarga, armazenagem e expedição
(desestiva), não correspondendo a aquisições daqueles insumos propriamente
dita, apesar deste dispêndio ser componente do custo de aquisição do insumo.
Contudo, em face do disposto no artigo 1o e inciso I da Lei no 10.925, de 23 de
julho de 2004, que reduziu a zero às alíquotas de PIS e COFINS de adubos e
fertilizantes classificados no capítulo 31 e suas matérias-primas, verificamos que
estes serviços mencionados, que inclusive estão segregados e descritos com base
na destinação dos insumos (na EFD/SPED Contribuições da empresa), quando
relativos as denominações ENXOFRE IMPORTADO FERTILIZANTE, FOSFATO
Fl. 2651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.792 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.903906/2019-03
17
NATURAL REATIVO e AMÔNIA ANIDRA IMPORTADA, são componentes do custo
de aquisição de matéria-prima adquirida à alíquota zero, tendo sido, portanto,
glosados, com base no que está estabelecido no Parecer Normativo COSIT/RFB no
05 (...).
A DRJ manteve o entendimento da fiscalização, assim indicando:
O valor aduaneiro não inclui os serviços referidos acima, e, portanto, não fazem
parte do custo da mercadoria importada, não ensejando direito a crédito como
componente do custo, mesmo que se tratasse de mercadoria tributada (e no caso
é mercadoria não tributada). Também não se enquadram tais serviços como
insumos, pois não fazem parte de seu processo produtivo; ao contrário, trata-se
de despesas anteriores a qualquer fase do referido processo.
Não foi questionada pela fiscalização a caracterização dos produtos importados
como insumos, ou ainda a submissão dos serviços à incidência do PIS e Cofins. No trabalho fiscal,
não foi detalhada a natureza dos serviços glosados.
A empresa, por sua vez, anexou cópia contrato firmado com ULTRAFERTIL, que
presta serviço de descarga, armazenagem e expedição de granéis sólidos e líquidos.
O argumento de que se trata de bens e serviços sobre insumos alíquota zero deve
ser afastado, pois, se os serviços são prestados de modo independente por pessoas jurídicas e
submetidos à tributação das contribuições, a tributação ou não do insumo importado não afetará
o crédito. Quanto aos fretes, em particular, a IN RFB 2121/2022 já prevê o crédito no transporte
interno de bens importados, bem como súmula Carf assim prevê no caso de insumos com alíquota
zero:
Súmula CARF no 188
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 20/06/2024 – vigência em
27/06/2024
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de
fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e
pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma
autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente
tributados pelas referidas contribuições.
No CARF, a jurisprudência caminha no seguinte sentido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Ano-calendário: 2012, 2013
(...)
CRÉDITOS. NÃO CUMULATIVIDADE. IMPORTAÇÃO DE INSUMOS. DISPÊNDIOS
LOGÍSTICOS COM O TRATAMENTO ADUANEIRO DA CARGA NA IMPORTAÇÃO.
SERVIÇOS PRESTADOS NO PAÍS. CONDIÇÕES. CONTRATADOS DE PESSOA JURÍDICA
Fl. 2652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.792 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.903906/2019-03
18
NACIONAL, DE FORMA AUTÔNOMA À IMPORTAÇÃO. TRIBUTADOS PELAS
CONTRIBUIÇÕES. POSSIBILIDADE.
As pessoas jurídicas sujeitas à apuração da COFINS, na não cumulatividade
poderão descontar crédito somente em relação às contribuições efetivamente
pagas na importação de bens e serviços. Os dispêndios logísticos com o
tratamento aduaneiro da carga na importação (no presente caso descritos como
“despesas aduaneiras na importação” e “despesas com fretes internos”),
vinculados à operação de importação de insumos, e contratados de forma
autônoma a tal importação junto a pessoas jurídicas brasileiras, e que tenham
sido efetivamente tributados, asseguram apropriação de créditos da referida
contribuição, na sistemática da não cumulatividade.
(Processo: 10920.722045/2015-03; Acórdão 9303-015.493, Sessão: 17/07/2024;
CSRF)
----------------------------
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
(...)
CRÉDITOS. DESPESAS ADUANEIRAS NA EXPORTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RAZÕES
SEMELHANTES ÀS ADOTADAS EM JURISPRUDÊNCIA ASSENTADA E PACÍFICA DO
STJ, PARA FRETES DE TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS.
Conforme jurisprudência assentada, pacífica e unânime do STJ, e textos das leis de
regência das contribuições não cumulativas (Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003), não há amparo normativo para a tomada de créditos em relação a
fretes de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos, visto que
tais despesas não constituem insumos ao processo produtivo, por ocorrerem
posteriormente a tal processo, e nem constituem fretes de venda. A mesma razão
de decidir se presta a despesas aduaneiras na exportação, que são despesas
incorridas após o processo produtivo, não se enquadrando nem como insumos à
atividade produtiva, nem como fretes de venda.
(Processo: 10640.903812/2013-50; Acórdão 9303-013.961; Sessão: 13/04/2023;
CSRF)
----------------------------
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2016 a 31/12/2016
(...)
CRÉDITO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMO. DESPESAS
PORTUÁRIAS/ADUANEIRAS. SERVIÇO DE DESCAGA ESTIVADA. SERVIÇO DE
MOVIMENTAÇÃO/MANUSEIO DE CONTÊINERES. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 2653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.792 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.903906/2019-03
19
As despesas portuárias e aduaneiras com rolagem de contêiners – THC, com
serviço de descarga estivada e com movimentação/manuseio de contêineres,
por ocorrerem após o encerramento do ciclo de produção, não se incluem no
conceito de insumo para fins de creditamento, nos termos do inciso II do art. 3o
das leis de regência das contribuições para o PIS e da COFINS, bem como não
estão abrangidos pelo inciso IX do art. 3o dos mesmos diplomas legais, uma vez
que não é possível definir esses serviços como armazenagem de mercadoria ou
frete na operação de venda. (Acórdão 3202-002.061, j. 19/09/2024)
(...)
(Processo: 10935.903882/2017-26; Acórdão 3202-002.061; Sessão: 19/09/2024;
2a Turma da 2a Câmara da 3a Seção Carf)
----------------------------
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/07/2009 a 31/12/2009
(...)
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. DESPESAS ADUANEIRAS. NECESSIDADE DE
DEMONSTRAÇÃO E COMPROVAÇÃO.
As despesas aduaneiras na importação de bens aplicáveis na produção ou na
prestação de serviços se enquadram, em regra, na hipótese legal de crédito
referente a bens e serviços utilizados como insumos, gerando, por conseguinte,
direito ao desconto de crédito das contribuições não cumulativas, mas somente
quando restar demonstrada a natureza dessas despesas que viabilize a aferição
de seu enquadramento como insumos.
(...)
(Processo: 10882.722259/2014-94; Acórdão 3201-010.999; Sessão: 26/09/2023;
1a Turma da 2a Câmara da 3a Seção Carf)
Alinhando-se à jurisprudência supra, verifica-se que, para dar direito ao desconto
de créditos, as despesas aduaneiras devem (i) encontrar-se devidamente demonstradas e
comprovadas, (ii) ter sido pagas a pessoas jurídicas domiciliadas no País em operações tributadas
pelas contribuições e (iii) referir-se à importação de insumos.
Em função das informações sobre as despesas glosadas, antes indicadas, é de se dar
provimento ao recurso, nesse ponto, para reverter a glosa de créditos relativamente a dispêndios
aduaneiros decorrentes da importação de insumos devidamente comprovados e tributados pelas
contribuições, contratados de forma autônoma junto a pessoas jurídicas domiciliadas no País.
Fl. 2654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.792 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.903906/2019-03
20
3
EMBALAGENS PARA TRANSPORTE “BIG-BAGS” – BLOCO C (MOTIVO GLOSA No 02)
A recorrente contesta a glosa, explicando:
Logo de início, deve ser destacado que essas embalagens, comumente denominas
big-bags, essenciais para atingir a atividade fim da empresa, que é a
comercialização do produto, decorrem de imposição legal. Ou seja, se não
realizada essa despesa, haveria ilegalidade na atividade executada pela
Recorrente. De imediato, portanto, constata-se a essencialidade da despesa,
razão pela qual deve ser tratada como insumo.
Dito isso, tem-se que os big-bags e sacarias congêneres são contentores flexíveis
de transporte de volumes médios que podem armazenar qualquer tipo de pó ou
granulado, com a segurança e a maleabilidade necessária. Segundo o parecer da
Unicamp juntado aos autos, é esse acondicionamento que assegura e preserva o
produto durante todo o processo de manuseio e distribuição final do fluxo
operacional produtivo.
O fertilizante, quando não é comercializado a granel, é ensacado em volumes
unitários, de 50kg, 1000kg ou 1500kg. As embalagens big-bags não são
reutilizáveis, não são retornáveis e possuem etiquetas anexadas, com lacre de
segurança, seguindo todas as especificidades técnicas exigidas legalmente,
inclusive nos termos da Instrução Normativa no 39/2018 do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento
A DRJ manteve a glosa pois, no seu entender, tais embalagens são utilizadas
especificamente para o transporte das mercadorias produzidas, não se tratando de embalagens de
apresentação e que se incorporam ao produto final. E por serem gastos posteriores ao processo
produtivo, não se enquadram nas permissões para apropriação de crédito. Isto é, a sua falta não
inviabiliza a existência do produto acabado.
A jurisprudência do Carf caminhou em sentido diverso do adotado no julgamento
de origem, culminando com a súmula que segue:
SÚMULA CARF No 235
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 05/09/2025 – vigência em
16/09/2025
As despesas incorridas com embalagens para transporte de produto, quando
destinadas à sua manutenção, preservação e qualidade, enquadram-se na
definição de insumos fixada pelo STJ, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
Acórdãos Precedentes: 9303-012.073, 9303-012.337, 9303-013.721, 9303-
014.002, 9303-014.884, 9303-015.322.
A súmula possui efeito vinculante, devendo ser adotada nesse julgamento.
Portanto, deve ser revertida a glosa.
Fl. 2655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.792 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.903906/2019-03
21
4
FRETE – TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS - BLOCO D (MOTIVO GLOSA No 05);
A fiscalização glosou os fretes de produtos prontos entre os estabelecimentos.
Informou o relatório fiscal:
Nos registros D101/D105 a pessoa jurídica informou no campo no 2 (Natureza do
Frete Contratado) o indicador no 4, que corresponde transferência de produtos
acabados entre estabelecimentos da pessoa jurídica. Abaixo demonstramos,
como exemplo, uma ocorrência disto no arquivo EFD/SPED Contribuições da
empresa do mês de março de 2016:
Como indica o quadro anexo da autuação, são fretes utilizados como créditos no
item “despesas de armazenagem e fretes nas operações de venda”.
A empresa instaurou litígio sobre a matéria. Constou da manifestação de
inconformidade:
Os fretes de produtos acabados em discussão, são essenciais para a atividade de
“comercialização”, eis que, apenas recapitulando, a Requerente possui suas
principais unidades fabris espalhadas pelo país: Catalão (GO), Araxá (MG), Tapira
(MG), Uberaba (MG), Cubatão (SP), Cajati (SP), Guará (SP), Patos de Minas (MG) e
Taquari/Vassouras (SE).
Além das unidades acima, há também diversas regionais comerciais, portuárias e
de
armazenagem
estrategicamente
localizadas
nos
principais
Estados
consumidores de fertilizantes.
Ou seja, sua atividade impõe obrigatoriamente a transferência de seus produtos
para os Centros de Distribuição de sua propriedade, caso contrário, tornar-se-ia
inviável a venda de seus produtos para os compradores nas regiões onde não se
tem unidades fabris.
Dentro da especificidade do negócio da Requerente, área de fertilizantes e
nutrição animal, se vê obrigada a localizar suas unidades de extração (minas) nas
regiões onde se localizam as matérias-primas, que, por sua vez, não
necessariamente são os polos consumidores de seus produtos.
Têm-se que esses custos compõe a despesa de frete na “operação de venda”,
expressamente contido como gerador de crédito de PIS no art. 3o, inciso IX e
artigo 15, II, da Lei no 10.833/2003, pois a venda em si envolve vários eventos. Por
esta razão, que a norma traz o termo “operação de venda”, e não de “frete de
venda”, incluindo aqui todos os serviços intermediários necessários para a sua
efetivação, dentre os quais o frete em questão.
A DRJ manteve a autuação, argumentando como segue:
Com relação ao Motivo de Glosa no 05, “transferência de produtos acabados
entre estabelecimentos da pessoa jurídica”, tais gastos não se constituem
despesas de vendas, posto que meras transferências, bem como se dão após o
Fl. 2656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.792 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.903906/2019-03
22
processo produtivo, não havendo previsão para apropriação de créditos.
Mantem-se a glosa, portanto.
No recurso voluntário, a empresa mantém a alegação da manifestação de
inconformidade. Assevera:
Desse modo, a Recorrente necessita deslocar os produtos por ela produzidos
entre seus estabelecimentos. Essas despesas, isto é, fretes, são imprescindíveis
para a realização das vendas. E despesas de fretes, no teor da legislação (Leis nos
10.637/2002 e 10.833/2003), conferem direito ao registro de créditos de PIS e de
Cofins. Nesse exato sentido já se manifestou o Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais:
Ocorre que a previsão das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 sobre créditos de
armazenagem e frete nas operações de venda se refere às referidas despesas para a entrega ao
cliente. Ou seja, se refere aos produtos vendidos. Não são despesas comerciais em geral, mas sim
o frete e armazenagem na entrega ao comprador.
A despeito da divergência interpretativa, a jurisprudência do Carf se consolidou
nesta direção e culminou com a súmula seguinte:
Súmula CARF no 217
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.190; 9303-014.428; 9303-015.015.
Descabe, portanto, o crédito de frete de produtos prontos entre estabelecimentos
da empresa.
Mais recentemente, em 29/04/2025, a empresa apresenta petição. Nela, aduz:
Contudo, em observância ao princípio da verdade material, a Recorrente
apresenta planilha complementar à produzida em sede de fiscalização
(Arq_nao_pag_01), a fim de comprovar de forma irrefutável que as despesas
glosadas correspondem ao transporte de produtos em elaboração, e não de
produtos acabados, conforme alegado.
Na aba “resumo” coluna “C – Produto Predominante”, é possível constatar os
insumos transportados, bem como as respectivas unidades destinatárias
Recorrente (coluna “E” – CNPJ Destinatário”), demonstrando que se trata,
efetivamente, de movimentação interna de produtos ainda em elaboração, e não
de produtos acabados, sendo plenamente possível a apropriação destes
dispêndios.
(grifos do original).
Fl. 2657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.792 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.903906/2019-03
23
Ainda, pontua que o Carf tem aceitado o frete de produtos em elaboração em
reiteradas decisões. Apresenta uma planilha de própria lavra em que, em uma coluna, indica o
produto transportado, de modo a comprovar o informado.
Dessa forma, altera a alegação, e a própria informação declarada originalmente, na
direção do que vem sendo concedido pelo Carf.
Ocorre que a alegação nova, além de não se constituir em prova taxativa, não
poderia ser aceita nesse momento processual. Primeiro, as provas devem ser apresentadas na
impugnação/manifestação de inconformidade. Sob determinadas circunstâncias, por vezes, são
aceitas provas no momento de apresentação do recurso. Com efeito, existem regras claras que
regulam a instrução e a preclusão probatória, não cabendo ao julgador afastar regras postas em
face de aplicação indevida, no caso concreto, de eventuais princípios. A aplicação de princípios,
como aqueles do formalismo moderado, da verdade material, razoabilidade, entre outros, não
pode se dar às custas do afastamento de regras postas que servem, em última instância, para a
concretização de outros princípios jurídicos valiosos – como, por exemplo, a razoável duração do
processo e a segurança jurídica.
Em segundo lugar, tal questão não foi objeto de litígio e, portanto, não foi
apreciada pela DRJ. Descabe apreciar a alegação sobre a qual não tenha sido instaurado o litígio
tempestivamente.
O Carf já apreciou essa questão:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 27/08/2005
INOVAÇÃO DOS ARGUMENTOS DE DEFESA EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
DESCLASSIFICAÇÃO DA MULTA.
Não se conhece de matérias em sede recursal fundamentada em argumentos
díspares daqueles apresentados na fase de defesa administrativa anterior, por
preclusão, pois viola o princípio da dialeticidade e suprime instância, exceção
cabível apenas quanto àquelas de ordem pública.
(...)
(Processo: 11128.001930/2007-45; Acórdão: 3401-013.067; Sessão: 23/05/2024;
1a Turma, 4a Câmara, 3a Seção)
----------------------------
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
MATÉRIAS NÃO PROPOSTAS NA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
APRECIAÇÃO EM SEDE RECURSAL.
Fl. 2658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.792 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.903906/2019-03
24
O contencioso administrativo instaura-se com a impugnação ou manifestação de
inconformidade, que devem ser expressas, considerando-se preclusa a matéria
que não tenha sido especificamente indicada ao debate. Inadmissível a
apreciação em grau de recurso de matéria nova não apresentada por ocasião da
impugnação ou manifestação de inconformidade. Nos termos do art. 17 do
Decreto no 70.235/72, considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada em impugnação, verificando-se a preclusão em
relação ao tema (multa qualificada)
(Processo: 13629.720195/2011-33; Acórdão: 9101-005.300;; sessão: 12/01/2021;
1a Turma da CSRF).
----------------------------
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
IPI Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
PRECLUSÃO. JULGAMENTO REALIZADO PELO COLEGIADO A QUO DE MATÉRIA
NÃO
SUSCITADA
PELO
SUJEITO
PASSIVO.
PEDIDO
DE
CORREÇÃO
MONETÁRIA.IMPOSSIBILIDADE.
O julgamento da causa é limitado pelo pedido, devendo haver perfeita
correspondência entre o postulado pela parte e a decisão, não podendo o
julgador afastar-se do que lhe foi pleiteado, sob pena de vulnerar a imparcialidade
e a isenção, conforme teor do art. 17 do Decreto no 70.235/72, considera-se não
impugnada a matéria não deduzida expressamente no recurso inaugural, o que,
por conseqüência, redunda na preclusão do direito de fazê-lo em outra
oportunidade.
(Processo: 10783.901514/2008-33; acórdão: 9303-006.290; sessão: 26/01/2018;
3a Turma, CSRF).
----------------------------
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/07/2002 a 30/09/2002
(...)
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL.
A prova documental deverá ser apresentada com a manifestação de
inconformidade, sob pena de ocorrer a preclusão temporal. Não restou
caracterizada nenhuma das exceções do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72.
(...)
(Processo: 10580.720665/2007-98; Acórdão 3801-01.015; Sessão: 14/02/2012; 1a
Turma Especial da Terceira Seção de Julgamento).
---------------------
Fl. 2659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.792 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.903906/2019-03
25
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 19/01/2012
MATÉRIA NÃO PROPOSTA EM IMPUGNAÇÃO. APRESENTAÇÃO EM RECURSO
VOLUNTÁRIO AO CARF. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
As matérias não propostas em sede de Impugnação não podem ser deduzidas
em recurso ao CARF em razão da perda da faculdade processual de seu
exercício, configurando-se a preclusão consumativa, a par de representar, se
admitida, indevida supressão de instância.
(...)
(Processo: 13227.721422/2017-66; Acórdão 1001-002.857; Sessão: 07/03/2023;
1a Turma Extraordinária da 1a Seção, Carf).
(todos os grifos nossos).
Neste tópico, deve ser mantida a glosa.
5
DEVOLUÇÕES DE VENDAS (GLOSA No 07)
Com relação à devolução de vendas, a empresa mantém a insurgência, mesmo sem
esclarecer qual o crédito que visa justificar. Veja-se o argumento sobre a planilha fiscal:
Sem esse esclarecimento, a tarefa da defesa fica inviabilizada, pois se existe
somente um somatório glosado, como saber a qual nota fiscal de devolução se
refere? Como defender a regularidade de um determinado crédito específico se
não há certeza se aquela devolução em específica foi ou não contemplada na
planilha da fiscalização? É preciso demonstrar, com precisão, o que foi glosado.
(...)
Ou seja, não há no trabalho fiscalizatório qualquer informação que demonstre a
glosa de maneira individualizada, mostrando-se deficiente na constituição do
lançamento, em evidente cerceamento de defesa, motivo pelo qual a declaração
de nulidade da glosa deste item é medida que se impõe. Não basta, como supôs o
v. acórdão, alegar que se trataria de crédito vinculado a receita não tributada.
Ora, a análise da DRJ já foi completa sobre esse ponto, veja-se:
Em relação ao Motivo de Glosa no 07 “devolução de vendas”, a reclamação da
contribuinte quanto à impossibilidade de verificar se as devoluções com créditos
glosados se trata de vendas não tributadas não procede. No demonstrativo
elaborado pela fiscalização constou:
Fl. 2660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.792 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.903906/2019-03
26

Na coluna “Tipo de Crédito” constam os códigos 201 e 301, que nada mais são do
que “Crédito vinculado à receita não tributada no mercado interno – Alíquota
Básica” e “Crédito vinculado à receita de exportação – Alíquota Básica”, conforme
Guia Prático EFD Contribuições Versao_1_35 - 18_06_2021. Assim, por se tratar
de vendas sem incidência de tributação, a respectiva devolução não dá azo ao
cálculo de crédito. Quanto à origem dos dados, eles foram informados pela
própria contribuinte no registro M105 da EFD, como indica o demonstrativo.
De se manter também a glosa.
Cediço que o ônus de provar determinado crédito é do sujeito passivo. E para
desincumbir-se desse direito deve prová-lo em específico, de forma articulada e com arrimo em
documento fiscal.
Ora, como sobre as vendas não tributadas no mercado interno e as vendas de
exportação não é possível apurar crédito e a glosa foi baseada na própria informação do
contribuinte, a insurgência não tem qualquer sentido.
6
UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO EXTEMPORÂNEO (MOTIVO DE GLOSA No 37)
A recorrente entende que a única limitação legal ao creditamento é o decurso do
prazo de 5 (cinco) anos, até porque as Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 não exigem a retificação de
obrigações acessórias. Aduz que está alinhado ao entendimento do Carf ao admitir realizar o
registro extemporâneo de créditos para fins de apuração da Contribuição ao PIS e a Cofins, assim
entendido como o registro do crédito posterior aos fatos econômicos escriturados contabilmente.
Não há condições de validar o pleito por variados motivos.
Primeiro, como a apuração dos créditos para ressarcimento ou dedução depende,
no mais dos casos, da prévia confrontação entre créditos e débitos dentro do período de
apuração, inevitável é que o reconhecimento do direito creditório deva se dar por períodos de
apuração. Importa destacar que o trimestre de apuração tem influência no rateio dos dispêndios
passíveis de consideração na base de cálculo dos créditos. Tais disposições são encontradas, de
forma clara, nas instruções normativas que regularam a matéria (IN SRF 600/2005, IN RFB
900/2008, IN RFB 1.300/2012, IN RFB 1.717/2017 e seguintes). A legislação se reporta, para fins de
determinação do crédito, ao mês de aquisição do bem ou serviço ou mês em que a despesa for
Fl. 2661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.792 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.903906/2019-03
27
incorrida, e, caso o crédito não seja aproveitado no próprio mês de sua apuração, poderá sê-lo
nos seguintes.
O cerne da questão não é o momento em que o crédito é utilizado, mas sim para
qual período ele é apurado. A utilização do saldo de créditos de meses anteriores é uma
faculdade da contribuinte, não podendo a autoridade fiscal incluir tais créditos, de ofício, em um
Perdcomp que versou unicamente a respeito dos créditos de um período de apuração específico.
Ou seja, os arts. 3o, § 4o, das Leis no 10.637/2002, e 10.833/2003, permitem que um crédito já
apurado em um determinado mês, e não utilizado, possa ser aproveitado em meses posteriores.
Porém, não permite que se aproveite um crédito não apurado no mês incorrido, para escrituração
direta em outro período de apuração.
Importa observar o comando presente no art. 74, § 14, da Lei no 9.430/1996, a
saber:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo,
inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos
de restituição, de ressarcimento e de compensação.
É de se pontuar, também, a questão relativa à obrigatoriedade dos contribuintes de
apresentação de obrigações acessórias definidas pelo órgão fazendário, nos termos consignados
nos artigos 113 e 115 do Código Tributário Nacional (CTN)1.
Antes, deveria o controle ser feito pelo interessado através do Demonstrativo de
Apuração de Contribuições Sociais (Dacon), instituído pela Instrução Normativa SRF no 387, de 20
de janeiro de 2004. O Dacon retificador seria obrigatório para a situação, atendendo ao art. 11 da
IN SRF 590/2005. Após, o controle passou para a EFD-Contribuições que, conforme disciplina a IN
RFB no 1.252/2012 (que revogou a IN RFB 1.015/2010), em relação às pessoas jurídicas sujeitas à
tributação do Imposto sobre a Renda com base no Lucro Real, restando obrigatória em relação aos
fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 2012. Na EFD-Contribuições, os

1 Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou
penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela
previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente
à penalidade pecuniária.
(...)
Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da legislação aplicável, impõe a
prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação principal.
Fl. 2662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.792 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.903906/2019-03
28
esclarecimentos e ajuda já firmavam a necessidade de retificação da escrituração a cujo período se
refere o crédito. Com a extinção do DACON pela Instrução Normativa RFB no 1.441, de
20/01/2014, a partir de 01/01/2014 o controle dos créditos permaneceu na EFD-Contribuições, a
qual também previu a retificação da referida escrituração fiscal digital para alteração dos
créditos.
Os dispositivos não extrapolam ou ferem nenhum dispositivo legal, estando em
consonância com o art. 74 da Lei 9.430/1996, já citado.
Desta forma, cabe ao contribuinte manter controle de todas as operações que
influenciem a apuração do valor devido das contribuições e dos respectivos créditos a serem
descontados, informando seus débitos e créditos de forma a permitir que os valores respectivos
sejam objeto de verificação e comprovação, se caso.
O “Perguntas e Respostas” da EFD-Contribuições também registra (consulta feita
em 20/05/2024, http://sped.rfb.gov.br/arquivo/show/3024):
90) Como informar um crédito extemporâneo na EFD-CONTRIBUIÇÕES?
O crédito extemporâneo deverá ser informado mediante a retificação da
escrituração cujo período se refere o crédito. As empresas devem observar os
seguintes procedimentos:
1. Retificar a EFD-Contribuições do correspondente período de apuração, para
constituir os créditos decorrentes de documentos não considerados na apuração
inicial. Os saldos de créditos das EFDs-Contribuições dos meses posteriores à
constituição do crédito devem ser retificados para evidenciar o novo crédito, nos
registros 1100 (PIS/Pasep) e 1500 (Cofins);
2. Retificar a DIPJ/ECF, para ajustar o custo/despesa considerado na apuração do
lucro líquido, caso os documentos fiscais não considerados na apuração de crédito
na EFD-Contribuições original tenham sido computados pelo seu valor bruto;
3. Retificar a DCTF, caso seja apurado valor suplementar de PIS, Cofins, IRPJ e de
CSLL a recolher, decorrente do ajuste referido nos itens acima.
Procedimento semelhante deverá ser adotado com relação aos períodos
anteriores à obrigatoriedade da EFD-Contribuições, qual seja, retificação do
DACON, DIPJ e DCTF, quando for o caso. Atentar para o fato que a retificação de
DACON pode também ensejar ainda a retificação da EFD-Contribuições de
períodos posteriores.
Em decisões recentes, a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) do Carf dispôs:
EMENTA:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
Fl. 2663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.792 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.903906/2019-03
29
...................................
ENERGIA ELÉTRICA. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. DACON NÃO RETIFICADO.
APROVEITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O aproveitamento de créditos extemporâneos está condicionado à
apresentação dos Demonstrativos de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon)
retificadores dos respectivos trimestres, demonstrando os créditos e os saldos
credores trimestrais, bem como das respectivas Declarações de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF) retificadoras.
(CSRF 3a. Turma; Processo: 10925.905144/2010-66; Sessão 16/10/2019). (gn).
-----------------------------------
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2006
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. DACON NÃO RETIFICADO. APROVEITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
O aproveitamento de créditos extemporâneos está condicionado à apresentação
dos Demonstrativos de Apuração (DACON) retificadores dos respectivos
trimestres, demonstrando os créditos e os saldos credores trimestrais. (gn).
(CSRF 3a. Turma; Processo: 10783.720619/2011-99; Sessão 14/03/2024).
Por fim, recentemente, foi publicada a súmula Carf na mesma direção:
SÚMULA CARF No 231
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 05/09/2025 – vigência em
16/09/2025
O aproveitamento de créditos extemporâneos da contribuição para o PIS/Pasep e
da COFINS exige a apresentação de DCTF e DACON retificadores, comprovando os
créditos e os saldos credores dos trimestres correspondentes.
Assim, deve ser negado provimento ao recurso voluntário com relação aos
créditos extemporâneos.
7
DEVOLUÇÕES DE VENDAS NO REGISTRO F100
A empresa se reporta ao item “devolução de vendas”, indicando, em seu recurso,
valerem as mesmas razões.
De fato, as glosas sobre tais créditos não comprovados devem ser mantidas,
valendo as razões já adiantadas no título 6 deste voto.
Fl. 2664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.792 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.903906/2019-03
30
8
ITENS DE MEDIÇÃO (GLOSA No 04) – SERVIÇOS, LOCAÇÕES;
8.1 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (GUINDASTES)
A recorrente questiona o julgamento da DRJ por limitar o seu direito, excluindo a
locação de veículos, no caso, principalmente referidos como guindastes. Veja-se que igual
raciocínio valeria para outros veículos, também emplacáveis. É o caso do também chamado
caminhão-guindaste, caminhão munck, plataformas elevatórias (sobre estrutura de caminhão)
entre outros. Afora os guindastes, a empresa também cita em seu recurso voluntários as pás-
carregadeiras, sem maiores detalhes sobre tamanho e tipos, apenas apontando uso no transporte
de fertilizantes até moagem ou estocagem. No caso de aluguel, elas devem ser deslocadas até o
parque industrial e são, em geral, sob a estrutura de veículos.
Pois bem, afora os créditos determinados com base no valor de aquisição do mês
referentes a insumos, o que não abarca locação, a empresa também pode descontar créditos:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
A súmula Carf 190 assim expressa:
Súmula CARF no 190
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 20/06/2024 – vigência em
27/06/2024
Para fins do disposto no art. 3o, IV, da Lei no 10.637/2002 e no art. 3o, IV, da Lei no
10.833/2003, os dispêndios com locação de veículos de transporte de carga ou de
passageiros não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins não
cumulativas.
No caso, trata-se de veículos, guindastes. Não se vê como dissentir do previsto na
súmula.
A previsão das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 não contempla veículos.
A legislação tributária destinada à identificação/classificação de mercadorias trata
separadamente os bens identificáveis como máquinas e os bens identificados como veículos.
Como exemplo, a própria Lei 10.637/2002 que, quando quis incluir veículos, manifestou
expressamente:
Art. 2o Para determinação do valor da contribuição para o PIS/Pasep aplicar-se-á,
sobre a base de cálculo apurada conforme o disposto no art. 1o, a alíquota de
1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento).
Fl. 2665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.792 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.903906/2019-03
31
§ 1o Excetua-se do disposto no caput a receita bruta auferida pelos produtores ou
importadores, que devem aplicar as alíquotas previstas:
(...)
III - no art. 1o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, e alterações posteriores, no
caso de venda de máquinas e veículos classificados nos códigos 84.29,
8432.40.00, 84.32.80.00, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02,
87.03, 87.04, 87.05 e 87.06, da TIPI; (gn).
Nesse contexto, inexiste dispositivo legal que permita apurar créditos sobre
despesas com aluguel de veículos.
A Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) firmou posição em várias
soluções de consulta. A despeito de eventual evolução no tempo, é útil citar o entendimento foi
consolidado pela SC Cosit no 18, de 2020, a saber:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
DEPRECIAÇÃO,
MANUTENÇÃO,
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES E ALUGUEL DE VEÍCULOS. DESPESAS COM
SISTEMA DE DADOS E VOZES.
As despesas com depreciação de veículos próprios utilizados pela pessoa jurídica
para a locomoção de funcionários e ferramentas até o local da realização do
serviço geram direito a crédito da Cofins com base no inciso VI do art. 3o da Lei no
10.833, de 2003.
As despesas com manutenção de veículos próprios destinados ao deslocamento
dos funcionários da pessoa jurídica até o local da prestação de serviço, bem como
as despesas com combustíveis e lubrificantes utilizados nos veículos (próprios e
alugados), são consideradas insumos e geram direito a crédito da Cofins, nos
termos do inciso II do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003.
As despesas com aluguel de veículos utilizados na prestação de serviços não se
enquadram entre as hipóteses geradoras de crédito da Cofins. Tais despesas não
são insumos por não se enquadrarem na expressão "bens e serviços" do inciso II
do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003.
As despesas com sistema de dados e vozes não são insumos, nos termos do inciso
II do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, para a pessoa jurídica prestadora de serviço
de manutenção e reparo em máquinas, equipamentos e tratores agrícolas e,
portanto, não geram direito a crédito da Cofins.
(gn).
Igual ementa, com os ajustes nos fundamentos, consta também para o PIS.
Assim decidiu a Câmara Superior de Recursos Fiscais, frente à recurso especial
interposto pelo procurador:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Fl. 2666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.792 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.903906/2019-03
32
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
ALUGUEL DE VEÍCULOS. CREDITAMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Somente são admitidas as despesas com aluguéis de máquinas e equipamentos,
pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa, não estando
contempladas na legislação (inciso IV do art. 3o da Lei no 10.637/2002) aquelas
com aluguéis de veículos, inclusive os de carga (Solução de Consulta Cosit no
1/2014 e NBM/SH-TIPI).
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, apenas no
que se refere a aluguel de veículos, e, por unanimidade de votos, na parte
conhecida, em dar-lhe provimento.
(processo 10680.901861/2012-09; acórdão: 9303-014.415; sessão: 17/10/2023;
3a Turma da CSRF).
Entende-se por negar o crédito nesse item.
8.2 LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES
A empresa argumenta, entre outras razões, que:
Portanto, a locação, montagem e desmontagem de andaimes corresponde a um
serviço essencial às atividades da Recorrente. Sem ele não haverá condições
físicas de se dar andamento nas obras que dizem respeito à sua atividade
empresarial. Ademais, o complexo processo industrial exige a locação, montagem
e desmontagem de andaimes para alcançar a altura das máquinas e
equipamentos relativos ao beneficiamento dos fertilizantes.
Como visto acima, previsão legal indica a hipótese de crédito para locação de
máquinas e equipamentos utilizados na atividade da empresa.
Como indicado pela empresa, os andaimes são utilizados na empresa de modo
complementar e acessório às máquinas, podendo ser considerados equipamentos. Nada há em
contrário no trabalho fiscal, que não aprofundou a caracterização da glosa além do título da
atividade. Entende-se que há razoabilidade no entendimento da recorrente em observação da
atividade realizada.
O Carf já validou o crédito para tais gastos, como na decisão abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 31/12/2006 a 31/10/2009
(...)
ALUGUEL DE ANDAIMES. CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS
Fl. 2667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.792 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.903906/2019-03
33
Cabe o direito ao crédito das contribuições não cumulativas sobre os custos de
aluguel de andaimes, conforme preceitua o art. 3o, inciso IV das Leis 10.637/2002
e 10.833/2003.
(CSRF; acórdão 9303-008.214; sessão: 21/02/2019; 3a Turma)
A glosa deve ser revertida.
8.3 DESPESAS COM ATIVIDADES DIVERSAS / SERVIÇOS
A empresa argumenta:
Desta feita, tendo em vista que os créditos glosados dizem respeito a serviços de
engenharia consultiva para fiscalização e gerenciamento relacionados às
atividades da Recorrente, deve a glosa ser revertida por essa d. Turma do CARF,
na medida em que todos os requisitos constantes da lei foram observados,
havendo comprovação quanto à essencialidade dos serviços e dispêndios
realizados
A empresa indica que a análise dos itens revela se tratar de serviços de engenharia
e manutenção. Nos autos há contrato com a empresa Forced Potato Controle e Automação LTDA
(CNPJ: 08.975.462/0001-36), onde se lê:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO CONTRATUAL
1.1 Este Contrato tem por objeto a prestação, pela CONTRATADA à
CONTRATANTE, sem exclusividade, de SERVIÇOS especializados de recuperação e
assistência técnica nos equipamentos do sistema de automação dos Mineradores
Contínuos, localizados na " Mina Subterrânea, a ser realizada no Complexo
Mineroquímico Taquari-Vassouras da CONTRATANTE, localizado no endereço
constante no preâmbulo, deste Contrato, doravante denominados "SERVIÇOS",
em conformidade com o disposto rios Anexos I e 11.
(...)
CLÁUSULA QUARTA - FORMA DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO
4.1 A medição dos SERVIÇOS prestados será realizada até o último dia útil de cada
mês pela Fiscalização da CONTRATANTE, devidamente assistida por um preposto
da CONTRATADA, emitindo-se em seguida, a Folha de Registro de SERVIÇOS (FRS)
, que será entregue, em cópia, à CONTRATADA para orientar a emissão de sua
Nota Fiscal/Fatura.
(...)
CLÁUSULA OITAVA - GARANTIAS TÉCNICAS
8.1 A CONTRATADA será a única e exclusiva responsável pela entrega do objeto
deste Contrato, assumindo plena responsabilidade pela qualidade técnica dos
mesmos, inclusive pelos SERVIÇOS que eventualmente sejam realizados por
terceiros contratados pela CONTRATADA.
Fl. 2668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.792 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.903906/2019-03
34
Os autos, nesse como em outros itens, não são pródigos nas provas apresentadas.
Os serviços prestados pela empresa cujo contrato foi acima citado consta da
planilha Anexo 3 do relatório de diligência fiscal, sendo o motivo para a glosa: “Serviços de
Treinamento não atendem aos critérios da essencialidade ou da relevância para a produção de
bens destinados à venda (PN Cosit no 05/2018). Portanto, não se referem a bens e serviços,
utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda, nos termos do artigo 3o, inciso II, das Leis no 10.833/2003 e
10.637/2002.”.
Vê-se, porém, que, mesmo que comportem algum treinamento, tal é acessório. Os
serviços de engenharia se adequam ao objeto e atividade produtiva da empresa.
Outro motivo relacionado para as glosas, na planilha é indicado como: “Despesas da
pessoa jurídica com atividades diversas da produção de bens e da prestação de serviços não
representam aquisição de insumos geradores de créditos das contribuições, como ocorre com as
despesas havidas nos setores administrativo, contábil, jurídico, etc., da pessoa jurídica (PN Cosit no
05/2018). Portanto, não se referem a bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de
serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, nos termos do
artigo 3o, inciso II, das Leis no 10.833/2003 e 10.637/2002.”. O prestador nesse item é o CNPJ
21.507.637/0001-49 (Tecnomim Projetos Industriais). Como descrição dos serviços consta
medição Tecnomim e Serviços de Engenharia Consultiva. Assim, simplesmente por essa descrição
na tabela, não parece existir elementos suficientes na glosa para que ela seja mantida.
Os demais casos estão apreciados nos outros itens desse título. Não há provas para
alteração da situação em outras glosas nesse motivo de glosa.
Dessa forma, devem ser revertidas as glosas com relação aos prestadores
Tecnomim Projetos Industriais e Forced Potato Controle e Automação LTDA.
9
ATIVO IMOBILIZADO – BLOCO F (REGISTROS F120 E F130)
Foram recalculados créditos decorrentes do ativo imobilizado. Em diligência, foram
refeitos os cálculos e apresentada planilha no formato pdf e excel como resultado (Anexo 4 do
relatório de diligência).
O contribuinte manteve a insurgência:
Uma vez mais a falta de clareza prejudica a realização da defesa. A Recorrente
insiste que, na planilha elaborada no relatório fiscal complementar, não há
qualquer cabeçalho, título ou comentário que permita identificar a que se refere
cada coluna e célula da planilha, o que prejudica qualquer análise que vise
questionar eventual glosa. Há linhas destacadas em amarelo que, em princípio,
representariam glosas. Mas não há certeza.
Fl. 2669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.792 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.903906/2019-03
35
A segunda aba da planilha trata, supostamente, de aproveitamento de crédito de
PIS e Cofins em montante superior à base de cálculo. Porém, não informa quanto
teria sido esse aproveitamento superior, inviabilizando a compreensão da glosa.
Ao cabo, há apenas a sintética informação de “Glosa Total F120/Glosa Parcial
F130”. A que se refere exatamente? Qual o excedente? Não há, ao critério da
Recorrente, clareza.
Na terceira aba da planilha foram inseridos itens que não teriam sido
comprovados por meio de documentos. Mais precisamente, a Recorrente não
teria apresentado a documentação que dá suporte aos respectivos créditos ali
arrolados. Consta, mais especificamente, que a Recorrente não teria apresentado
documentação comprobatória quanto ao Termo de Intimação no 02. No entanto,
este não se refere à tal planilha.
Por fim, a última aba da planilha “Anexo 4” trata, aparentemente, do registro de
créditos referente a máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado. Trata, portanto, do registro de créditos de PIS e de Cofins sobre
encargos de depreciação. Não foi esclarecido se as glosas anteriores foram
mantidas, se houve reversão, nada. Todo esse contexto, não esclarecido no v.
acórdão, prejudica a defesa.
(...)
Em relação às máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização
na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços, a Lei no
11.774/2008 reduziu este prazo para fins de apropriação dos créditos do
PIS/Cofins, como ocorreu com a Recorrente, devendo a glosa ser cancelada e o
acórdão reformado.
A recorrente mantém a alegação de cerceamento, tendo em vista a justificativa
indicada como lacônica também no relatório fiscal de diligência.
Inobstante efetivamente o trabalho fiscal seja sintético nas explicações, entende-se
inexistir motivos para anulá-lo. As explicações e cálculo do essencial está lá. E veja-se, os valores
foram descontados pela empresa a partir do existente em seu imobilizado. Assim, o que foi
indicado pela própria empresa em sua EFD-Contribuições, nos módulos F120 e F130, ela deve ter
condições de comprovar. Aliás, quando confrontada, a própria empresa reconheceu determinados
erros no apresentado (embora em menor extensão).
No mais, considero suficientes as razões postas na decisão de 1o grau, que adoto
nos termos do inciso I, do § 12 do art. 114 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF – Portaria MF 1.634/2023):
No tocante ao questionamento sobre as glosas mantidas para os registros F120 e
F130, “se a diferença entre as bases de cálculo da glosa significa manutenção da
de valor menor e sob quais justificativas”, está claro que os valores mantidos são
aqueles que constam do ANEXO 4, sob a fundamentação já exaustivamente
Fl. 2670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.792 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.903906/2019-03
36
tratada (duplicidade de aproveitamento, falta de documentação comprobatória,
erro na apuração das despesas de depreciação), não havendo o que se alterar nas
conclusões da fiscalização.
Por fim, ao defender a apropriação de créditos sobre aquisição de caminhões em
24 parcelas, sustentou que a Lei no 11.774/2008 a permitiria. Vejamos então a
norma indicada:
Art. 1o As pessoas jurídicas, nas hipóteses de aquisição no mercado interno ou de
importação de máquinas e equipamentos destinados à produção de bens e
prestação de serviços, poderão optar pelo desconto dos créditos da Contribuição
para o Programa de Integração Social/Programa de Formação do Patrimônio do
Servidor Público (PIS/Pasep) e da Contribuição para Financiamento da Seguridade
Social (Cofins) de que tratam o inciso III do § 1o do art. 3o da Lei no 10.637, de 30
de dezembro de 2002, o inciso III do § 1o do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, e o § 4o do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, da
seguinte forma: (Redação dada pela Lei no 12.546, de 2011)
(...)
XII – imediatamente, no caso de aquisições ocorridas a partir de julho de 2012.
Ocorre que, como já visto, os veículos, no caso 31 caminhões, não se equiparam a
“máquinas e equipamentos destinados à produção de bens e prestação de
serviços”, e assim não se beneficiam do desconto sobre o valor do bem previsto
em tal norma. Portanto, é correta a glosa para adequar a depreciação de tais
veículos às taxas regularmente utilizadas pela empresa.
Considero que a contestação não apresenta elementos para afastar o julgado.
10 CONCLUSÃO
Pelo exposto, no que for aplicável ao trimestre em questão,voto por dar
provimento parcial ao recurso para reverter as glosas:
 (i) de créditos relativamente a dispêndios aduaneiros decorrentes da importação de
insumos devidamente comprovados e tributados pelas contribuições, contratados de
forma autônoma junto a pessoas jurídicas domiciliadas no País;
 (ii) sobre embalagens de transporte;
 (iii) gás natural cujas aquisições foram comprovadas (complementarmente à decisão de
primeira instância);
 (iv) com locação, montagem e desmontagem de andaimes;
 (v) de serviços de engenharia dos prestadores Tecnomim Projetos Industriais e Forced
Potato Controle e Automação LTDA;

(vi) serviços prestados pela empresa Simatec Tecnologia em Automação Ltda.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Enk de Aguiar
Fl. 2671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.792 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.903906/2019-03
37

Fl. 2672
DF CARF MF
Original